Tribunal: TCU
Processo: 024.612/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de admissão de pessoal pela Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do sr. Alexsandro de Souza; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao interessado, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 9.2.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Alexsandro de Souza.